Tribunal: TJDFT
Processo: 0709172-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709172-75.2022.8.07.0003 RECORRENTES: ANTONIO ALVES SILVA, SEBASTIAO ALVES DA SILVA, EUNICE ALVES SILVA, MARTA ALVES SILVA, SANDEYVE SOUSA SILVA, SEBASTIAO SOUSA SILVA, MACSWILLINS SOUSA SILVA, RAYME COSTA DA SILVA, CHIRLENE SOUZA SILVA E SILVA, ALVES COSTA DA SILVA RECORRIDA: MARIA PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA E FAMILIAR. POSSE EXERCIDA COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE 40 ANOS. ABANDONO DO LAR. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO. NATUREZA DECLARATÓRIA DA SENTENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTES DO FALECIMENTO DO COMPANHEIRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido na ação de usucapião ajuizada por companheira sobrevivente, com fundamento na usucapião extraordinária e familiar, reconhecendo o domínio sobre imóvel localizado em Ceilândia/DF, no qual reside desde 1978, após o falecimento de seu ex-companheiro. 2. A autora alegou exercer posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini por mais de quatro décadas. Os réus, herdeiros do falecido, impugnaram sob a alegação de ausência de animus domini e de preenchimento dos requisitos legais após a morte do titular do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. O propósito recursal é: (i) definir se a posse exercida após o falecimento do companheiro preenche os requisitos para aquisição do domínio por usucapião extraordinária ou familiar; (ii) estabelecer se a natureza declaratória da sentença de usucapião permite o reconhecimento da aquisição da propriedade antes da propositura da ação e do falecimento do proprietário registral. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A posse mansa, pacífica, com exclusividade e com animus domini foi exercida pela autora apelada por mais de 45 anos, conforme a prova documental e testemunhal, sendo suficiente para a configuração da usucapião extraordinária. 5. A autora apelada também preenche os requisitos da usucapião familiar, tendo em vista o abandono do lar pelo companheiro, a posse direta e exclusiva do imóvel urbano de até 250m2 e a destinação do bem à moradia própria e da família, sem possuir outro imóvel. 6. A jurisprudência reconhece que o “abandono do lar” deve ser interpretado como ausência voluntária e injustificada, associada à omissão na tutela da família, o que se verificou no caso. 7. A sentença de usucapião possui natureza meramente declaratória e não constitutiva, de modo que a aquisição da propriedade se aperfeiçoa no momento em que se consolidam os requisitos legais, independente da data da propositura da ação ou do falecimento do proprietário registral. 8. A alegação de que a moradia da autora apelada configurava mera tolerância não encontra respaldo nos autos, sendo certo que a relação de posse foi exclusiva e exercida com ânimo de dona, inclusive com oposição à tentativa de venda do imóvel por parte do companheiro. 9. A ausência de partilha ou de inventário não impede a incidência da usucapião, pois o bem não permaneceu em condomínio entre herdeiros, sendo exercida posse exclusiva pela autora apelada, configurando animus domini. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e não provido. _____________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.238, 1.240, 1.240-A e 1.241; CPC, art. 373, I; CF/1988, art. 5o, XXIII. Jurisprudência relevante citada: STJ. AREsp 1.599.061, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27.11.2019. TJDFT. APC 0707269-69.2022.8.07.0014, Rel. Des. Sandra Reves, j. 27.11.2024; APC 0716889-13.2023.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 13.11.2024; APC 0000954-06.2012.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 12.09.2024. A parte recorrente alega que não estão presentes todos os requisitos para a usucapião, sem, no entanto, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado ou a que o órgão julgador tenha atribuído interpretação divergente. Colaciona julgados do TJDFT em reforço à sua tese. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não merece prosseguir, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional, demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). Registre-se, ademais, que “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Outrossim, conforme assentado pela Corte Superior, “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Em relação ao pedido condenação do recorrente por litigância de má-fé, a questão refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004